Tribunal: CARF
Processo: 11020.723483/2014-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.723483/2014-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.986 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
TRANSPORTES PELLENZ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
DIREITO
CREDITÓRIO.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua certeza
e liquidez, sem o que não pode ser restituído, ressarcido ou utilizado em
compensação. Faltando aos autos o conjunto probatório que permita a
verificação da existência do direito, o crédito não pode ser reconhecido.
CONCEITO DE INSUMOS PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITO DE
PIS E COFINS NÃO-CUMULATIVOS. TRANSPORTE DE CARGAS.
GERENCIAMENTO DE RISCOS. POSSIBILIDADE.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime
da não-cumulatividade foi objeto de análise do Recurso Especial no 1.221.170-
PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, assim são insumos os bens
e serviços utilizados diretamente ou indiretamente no processo produtivo ou na
prestação de serviços da empresa, que obedeçam ao critério de essencialidade e
relevância à atividade desempenhada pela empresa. A análise específica
demonstrou que os dispêndios com gerenciamento de riscos são essenciais à
atividade da contribuinte, a autorizar o creditamento a título de insumos (art.
3°, II, da Lei n° 10.833/2003).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reverter as glosas de despesas para contratação de serviços de
gerenciamento de riscos. Vencido o Conselheiro Ricardo Rocha de Holanda Coutinho que
negava provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.723483/2014-14
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.986 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723483/2014-14

Carolina Machado Freire Martins - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)),
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado(a)),
Marcos Roberto da Silva (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Fernanda Vieira Kotzias, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Ricardo Piza di Giovanni.

Relatório
Na origem, cuidam os autos de Pedido de Ressarcimento (PER) relativo à Cofins
– Exportação, cujo direito creditório vinculado à receita de vendas no mercado externo, no
primeiro trimestre de 2012, foi parcialmente reconhecido. Depreende-se do Relatório Fiscal
terem sido realizadas as seguintes glosas:
4.1 - APURAÇÃO DE CRÉDITOS NO DACON SEM SUPORTE NOS
ARQUIVOS DIGITAIS DE NOTAS FISCAIS
4.2 - DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA (LINHA 02 DO DACON)
4.3 - DOS SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS (LINHA 03 DO
DACON)
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade, cujo teor foi sintetizado pela instância de piso:
Após discorrer brevemente sobre os fatos, no tópico 2 - DO DIREITO, item 2.1 “ DA
SUPOSTA APURAÇÃO DE CRÉDITOS NO DACON SEM SUPORTE NOS
ARQUIVOS DIGITAIS DE NOTAS FISCAIS”, argumenta que, diferentemente do
entendimento do Fisco, os créditos apurados nos Dacon correspondem às notas fiscais
constantes de SVA que foram devidamente reconhecidas pela Receita Federal. E, com
intuito de demonstrar seu direito, diz que apresenta demonstrativo obtido no Sped, bem
como cópia do Dacon onde é possível identificar que os créditos foram devidamente
declarados.
Destaca que a fiscalização não considerou, na planilha apresentada, os créditos
decorrentes de depreciação sobre bens do ativo imobilizado, despesas de aluguel e os
créditos decorrentes de subcontratação de serviços de transporte de cargas. Assevera
que esses serviços não são contabilizados por meio de notas fiscais e, portanto, “quando
o Auditor procedeu à conferência dos valores nas notas fiscais com os valores
constantes nas planilhas, apurou diferença que restou glosada.”
Quanto às glosas de serviços utilizados como insumos, esclarece que os serviços de
gerenciamento de risco, inspeção veicular, rastreamento de veículos, serviços de aduana
e guincho são serviços utilizados como insumos enquadram-se nas disposições
constantes das Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003. Cita e transcreve ementa de
decisão proferida pelo CARF que analisou situação semelhante reconhecendo o direito
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.986 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723483/2014-14

ao crédito. Sendo assim, resta claro que os créditos utilizados são decorrentes de
serviços utilizados como insumos, necessários à consecução de sua atividade que é o
transporte de cargas.
Entende a contribuinte que o relatório fiscal desrespeita a legislação vigente, devendo
ser reconhecidos os créditos postulados.
A DRJ deu parcial provimento à manifestação, consoante decisão assim
ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
PROVAS. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO.
As provas a cargo do sujeito passivo devem ser apresentadas por ocasião da
interposição do recurso administrativo, precluindo o direito de posterior juntada,
ressalvadas as hipóteses dispostas pela legislação de regência.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
Conforme estabelecido no Parecer Normativo Cosit RFB n° 5, de 2018, que produz
efeitos vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumos deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços realizados pela pessoa jurídica.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade, nos termos do Parecer Normativo Cosit RFB n° 5/2018,
requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço realizado pela contribuinte; já o critério
da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção
do sujeito passivo.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
INSUMO.
BENS
E
SERVIÇOS,
VINCULAÇÃO À ATIVIDADE. NECESSIDADE.
Apenas os serviços e bens adquiridos, efetiva e comprovadamente vinculados à
atividade desenvolvida, podem ser considerados insumos geradores de créditos não
cumulativos da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO. SERVIÇOS VINCULADOS À
ATIVIDADE DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. POSSIBILIDADE.
Os dispêndios da pessoa jurídica, que tenha como atividade o transporte rodoviário de
cargas, com serviços de inspeção veicular, rastreamento de veículos, aduana e guincho
são considerados essenciais para o desenvolvimento da atividade e, dessa forma, geram
créditos não cumulativos da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Cientificada, no Recurso Voluntário, a Recorrente ratifica as razões levantadas na
defesa anterior.
É o relatório.

Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.986 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723483/2014-14

Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Não havendo arguição de preliminares, passo à análise do mérito.
INCONSISTÊNCIAS ENTRE OS ARQUIVOS DIGITAIS DE NOTAS FISCAIS E OS
VALORES INFORMADOS NO DACON
Neste item, foram glosados créditos referentes aos valores informados no
DACON nas linhas 02 (bens utilizados como insumo), 03 (serviços utilizados como insumos) e
04 (despesas de energia elétrica). De acordo com o Relatório Fiscal, teriam sido detectadas
inconsistências entre os arquivos digitais de notas fiscais e os valores informados nos
DACON’S:
Buscando sanar as inconsistências a fiscalização intimou o contribuinte a apresentar as
memórias de cálculo utilizadas na elaboração dos Dacons, conforme Termo de
Intimação Fiscal de 11/12/2014. Permanecendo as inconsistências, o contribuinte foi
intimado a reapresentar as memórias de cálculo, conforme Termo de Intimação Fiscal
de 19/03/2015. Os Termos citados e as respectivas respostas estão em anexo, conforme
detalhado no item 2, acima.
Tendo em vista que as últimas memórias de cálculo, apresentadas em 27/03/2015,
também apresentavam inconsistências, a fiscalização procurou, após a análise de todos
estes dados, verificar quais apresentavam consistência com os Dacons do período
analisado.
...
Na coluna "E" estão os dados da memória de cálculo considerados compatíveis com o
Dacon (janeiro a setembro de 2009), que são os da memória de cálculo apresentada em
27/02/2015, coluna "A". Os dados da memória de cálculo apresentada em 27/03/2015
não foram aceitos pela fiscalização por conter dados esdrúxulos informados na linha 3,
das fichas 06A/16A, bem como por ter informado na maioria dos casos o código do
participante incorretamente, ou seja, os três primeiros dígitos seguidos por zeros.
Saliente-se que as duas memórias de cálculo citadas contêm dados totalmente
incompatíveis com o Dacon nos períodos de outubro a dezembro de 2009 e janeiro de
2011 a dezembro de 2012.
Na coluna "F" estão consolidados os valores das linhas do Dacon do contribuinte que
contêm informações e são aferíveis por meio de notas fiscais, ou seja, as linhas 2, 3 e 4,
das fichas 06A/16A, relacionadas abaixo:
A Recorrente, por sua vez, reitera que os créditos apurados nos DACONS
correspondem às notas fiscais constantes do Sistema de Validação de Arquivos – SVA, que
foram devidamente reconhecidas pela Receita Federal e, para comprovar o crédito apresentou
juntamente com a Manifestação de Inconformidade, demonstrativo obtido no Sped, bem como
cópia do DACON, onde seria possível identificar que os créditos foram devidamente declarados.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.986 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723483/2014-14

Assim, pela linha de defesa adotada, a fiscalização não teria considerado, na
planilha apresentada, os créditos decorrentes de depreciação sobre bens do ativo imobilizado,
despesas de aluguel e os créditos decorrentes de subcontratação de serviços de transporte de
cargas, serviços esses que não seriam contabilizados por meio de notas fiscais e, portanto,
“quando o Auditor procedeu à conferência dos valores nas notas fiscais com os valores
constantes nas planilhas, apurou diferença que restou glosada.”
Os argumentos foram considerados improcedentes pela DRJ, ao esclarecer que os
créditos decorrentes das despesas de aluguéis e encargos de depreciação, informados nas linhas
06 e 10 da ficha 16A do DACON, bem como o crédito presumido decorrente de subcontratação
de serviços de transporte de cargas (linha 13 – outras operações com direito ao crédito), não
foram consideradas pela fiscalização no cômputo dos créditos, ou seja, não foram objeto de
glosa, sendo reconhecidos em sua totalidade.
A instância de piso aclara ainda que a planilha constante do Anexo I do Relatório
Fiscal, contempla apenas os valores das glosas efetuadas, referentes aos valores informados pela
contribuinte nas linhas 02, 03 e 04 da ficha 16A do DACON que não foram comprovados por
meio de notas fiscais e memória de cálculo. Veja-se:
Nota-se, contudo, que apesar de validados pelo Sistema de Validação de Arquivos –
SVA, como alegado, os arquivos de notas fiscais apresentados pela contribuinte à
fiscalização não comprovaram integralmente os valores informados no Dacon, nas
linhas 02, 03 e 04 da ficha 16 A (Apuração dos Créditos da Cofins – Aquisições no
Mercado Interno Regime Não-Cumulativo), conforme detalhado no Anexo I do
Relatório Fiscal:
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.986 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723483/2014-14

...
Também são improcedentes as alegações de que os créditos decorrentes das despesas de
aluguéis e encargos de depreciação, informados nas linhas 06 e 10 da ficha 16A do
Dacon, bem como o crédito presumido decorrente de subcontratação de serviços de
transporte de cargas (linha 13 – outras operações com direito ao crédito), não foram
consideradas pela fiscalização no cômputo dos créditos, haja vista que esses créditos
não foram objeto de glosa, sendo reconhecidos à manifestante em sua totalidade. A
planilha do Anexo I, como se percebe no excerto reproduzido a seguir, contempla
apenas os valores das glosas efetuadas, referentes aos valores informados pela
contribuinte nas linhas 02, 03 e 04 da ficha 16A do Dacon que não foram comprovados
por meio de notas fiscais e memória de cálculo.
No Recurso Voluntário o contribuinte limita-se a repetir os argumentos de direito
trazidos na defesa anterior que, como visto, foram apreciados e refutados pela instância de piso,
sem apresentar na oportunidade qualquer documento adicional apto a comprovar seu direito
creditório. Contudo, conforme ressaltado pela instância de piso, para reversão da glosa
efetivamente realizada, deveriam ser apresentadas as notas fiscais ou documentos similares
correspondentes à diferença concretamente apurada entre as informações declaradas no Dacon
(nas linhas 02, 03 e 04, da ficha 16A).
Assim, mais uma vez não trouxe a Recorrente aos autos elementos de prova
quanto ao alegado, em que pese ter pleno conhecimento das razões que levaram ao indeferimento
de seu pleito, em detrimento do disposto no art. 373 do Código de Processo Civil, segundo o
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.986 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723483/2014-14

qual o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu,
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Desse modo, entendo que devem ser mantidas tais glosas.
DOS SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
Ao considerar a atividade preponderante da contribuinte relativa ao transporte
rodoviário de cargas, a instância de piso deu provimento parcial à Manifestação de
Inconformidade para reconhecer a essencialidade que os serviços de inspeção veicular,
rastreamento de veículos, despesas aduaneiras e guinchos representam para a execução da
atividade.
Em contrapartida, restou mantida a glosa no tocante aos serviços de
gerenciamento de riscos, sob o fundamento de que, embora importantes para a atividade
desenvolvida, não são essenciais ou relevantes, não podendo ser considerados insumos. Confira-
se excerto do voto:
Como se constata, segundo a premissa estabelecida pelo STJ, não serão todas as
despesas realizadas com a aquisição de bens e serviços para a atividade empresarial
precípua da contribuinte direta ou indiretamente que serão considerados insumos. Ainda
que se observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no
mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas em
cotejo com a atividade desenvolvida, sob um viés objetivo. A análise da essencialidade
deve ser objetiva, dentro de uma visão de processo produtivo, e não subjetiva,
considerando a percepção do produtor ou prestador de serviço.
Considerando que a atividade preponderante da contribuinte é o transporte rodoviário de
cargas não se pode deixar de reconhecer a essencialidade que os serviços de inspeção
veicular rastreamento de veículos, despesas aduaneiras e guinchos representam para a
execução de sua atividade. Sendo assim os dispêndios com esses serviços são insumos e
geram o direito ao crédito. Inclusive, a Cosit já se manifestou, por meio da Solução de
Consulta Cosit no 228, de 27 de junho de 2019, de modo vinculante para a RFB, sobre
as despesas de rastreamento de veículos, concluindo que em se tratando de pessoa
jurídica que tenha como atividade o transporte rodoviário de cargas e que esteja
submetida ao regime de apuração não cumulativa da contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, os valores despendidos com pagamentos a pessoas jurídicas com segurança
automotiva de veículos de transporte de cargas (rastreamento/monitoramento) geram
direito ao crédito por se coadunarem com os critérios de essencialidade trazidos pelo
Superior Tribunal de Justiça. Portanto, devem ser revertidas as glosas efetuadas,cujas
bases de cálculo são de R$ 7.542,51 (janeiro), R$ 18.046,84 (fevereiro) e R$ 22.797,74
(março).
Quanto aos serviços de gerenciamento de riscos, conforme já ressaltado, determinados
bens e serviços só poderão ser enquadrados como insumos caso estejam relacionados ao
processo produtivo da pessoa jurídica, ou seja, não são todas as despesas que podem
gerar créditos não cumulativos da contribuição para o PIS/Pasep e para a Cofins. Resta
claro que os serviços de gerenciamento de riscos, embora importantes para a
atividade desenvolvida, não são essenciais ou relevantes para a atividade
desenvolvida, não podendo ser considerados insumos. Tratam-se, outrossim, de
despesas opcionais da empresa objetivando diminuir os riscos inerentes da
atividade desempenhada, sendo que a sua falta não implica perda de qualidade ou
suficiência do serviço, não estando abarcado pelo critério da essencialidade.
Tampouco atendem os critérios de relevância, uma vez que não integram o serviço
executado, seja pela singularidade de cada cadeia produtiva, seja por imposição
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.986 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723483/2014-14

legal. Portanto, devem ser mantidas as glosas efetuadas referentes às despesas de
serviços de gerenciamento de risco executada pela empresa Oliveira & Cacabuena Ltda
(Anexo III), nos valores de R$ 4.755,24 (janeiro); R$ 4.755,24 (fevereiro) e R$
4.830,72 (março). (g.n)
Cumpre ressaltar que a DRJ já não mais se pautou pelo conceito de insumo
restrito que norteou a autuação, afirmando adotar a posição intermediária no sentido de que o
conceito de insumo para fins de creditamento de PIS/COFINS, no regime da não-
cumulatividade, não guarda correspondência com o utilizado pela legislação do IPI, tampouco
pela legislação do Imposto sobre a Renda, orientando-se pela essencialidade e relevância em
relação ao processo produtivo implementado pelo contribuinte.
Como antedito, segundo seu objeto social, a Recorrente exerce atividade de
transporte rodoviário de cargas em geral, a nível municipal, intermunicipal, interestadual e
internacional; assim como serviços de cargas e descargas, logística e agenciamento de cargas
aéreas:

Com relação ao gerenciamento de risco, a Recorrente defende tratar-se de serviço
indispensável para realização e suas atividades, cuja contratação configura ainda uma exigência
dos clientes.
Não se trata de debate original, tendo em vista que existem diversos precedentes
sobre a matéria, destacando-se excerto do voto do Conselheiro Bernardo Leite de Queiroz Lima
que defende o enquadramento como insumo à luz da necessidade de proteção da carga de furtos
e outras atividades criminosas:
Em relação às despesas com segurança, seguros, escolta e satélite, sua vinculação com a
atividade da Recorrente deve ser compreendida em face da atual realidade do transporte
rodoviário de cargas que, como sabido, envolve graves riscos à segurança de motoristas.
De fato, em face do alto índice de roubo de cargas e outras atividades criminosas que
visam os veículos transportadores, tais despesas se tornam indispensáveis à prestação do
serviço de transporte e são decorrentes de serviços utilizados diretamente neste.
Assim, tais despesas podem consideradas insumos e gerar créditos de PIS e COFINS,
devendo ser cancelada a glosa realizada pela autoridade fiscal. (Acórdão no
3401002.857; Sessão de 27/01/2015)
No mesmo caminhar, é possível elencar outros precedentes deste Conselho:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170-PR.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime da não-
cumulatividade da COFINS foi objeto de análise do Recurso Especial no 1.221.170-PR,
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.986 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723483/2014-14

julgado na sistemática dos recursos repetitivos, assim são insumos os bens e serviços
utilizados diretamente ou indiretamente no processo produtivo ou na prestação de
serviços da empresa, que obedeçam ao critério de essencialidade e relevância à
atividade desempenhada pela empresa. A análise casuística demonstrou que os
dispêndios com escolta; gerenciamento de riscos; rastreamento; segurança e vigilância
armada; serviço de despachante; serviço de recarga de extintor; serviço de
balanceamento de roda e serviço de alinhamento; companhia aérea (fretes); pedágios;
seguros RCF DC; seguros RCT AC e seguros RCT permitem o creditamento a título de
insumos (art. 3°, II, da Lei n° 10.833/2003).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170-PR.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime da não-
cumulatividade de PIS foi objeto de análise do Recurso Especial no 1.221.170-PR,
julgado na sistemática dos recursos repetitivos, assim são insumos os bens e serviços
utilizados diretamente ou indiretamente no processo produtivo ou na prestação de
serviços da empresa, que obedeçam ao critério de essencialidade e relevância à
atividade desempenhada pela empresa. A análise casuística demonstrou que os
dispêndios com escolta; gerenciamento de riscos; rastreamento; segurança e vigilância
armada; serviço de despachante; serviço de recarga de extintor; serviço de
balanceamento de roda e serviço de alinhamento; companhia aérea (fretes); pedágios;
seguros RCF DC; seguros RCT AC e seguros RCT permitem o creditamento a título de
insumos (art. 3°, II, da Lei n° 10.637/2002). [Acórdão no 3301-010.586 – 3a Seção de
Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão de 27/07/2021. Conselheira
Relatora Semíramis de Oliveira Duro]

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO.
CONCEITO.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/COFINS não
guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI (demasiadamente restritivo)
ou do IR (excessivamente alargado), devendo observar um regime jurídico próprio,
decorrente de sua legislação de regência. Há direito a crédito, para fins de desconto na
apuração do PIS/COFINS, na aquisição de bens e serviços adquiridos pela pessoa
jurídica que tenham uma relação de inerência/pertinência com a atividade econômica
(produção, fabricação ou prestação de serviços), assim, sejam necessários para a
realização da atividade, seja por serem nelas utilizados ou por viabilizarem a atividade,
e cuja subtração implica a inexistência da atividade ou a perda de suas qualidades
essenciais.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO DE PIS/COFINS. APLICAÇÃO DE JUROS SELIC
MAIS JUROS DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS. IMPOSSIBILIDADE.
VEDAÇÃO LEGAL. ARTIGOS 13 E 15 DA LEI No 10.833/2003.
De acordo com o disposto nos artigos 13 e 15 da Lei no 10.833/2003, não cabe aplicar
atualização monetária ou incidência de juros sobre créditos escriturais de PIS/COFINS.
Distinção entre atualização de créditos quando há oposição estatal em pedidos de
ressarcimento e atualização de créditos extemporâneos. [Acórdão no 3401004.245 – 4a
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.986 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723483/2014-14

Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão de 26/10/2017. Conselheiro Relator Augusto Fiel
Jorge D' Oliveira]
Filio-me a tal entendimento de que estas despesas podem ser consideradas
essenciais e relevantes se enquadram no conceito de insumo.
Conforme delineado pela Ministra Regina Helena Costa no julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170 - PR (2010/0209115-0), cuja repercussão geral foi conhecida, a
essencialidade, "diz com o item o qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou
serviço, constituindo elemento essencial e inseparável do processo produtivo ou da execução do
serviço ou quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência". Já a
relevância diz respeito ao item cuja finalidade, embora não indispensável à prestação do serviço,
integre o processo de implementação da atividade, seja pela singularidade da cadeia produtiva,
seja por imposição legal.
Assim, dada a singularidade da atividade principal da Recorrente no que tange ao
transporte de cargas, que envolve diversos riscos desde a colisão de veículos, ao roubo de cargas,
atrasos na entrega, danificação do produto no transporte, até a verificação dos antecedentes dos
motoristas contratados, em um país sabidamente perigoso como o nosso, sendo realizado em
estradas muitas vezes não pavimentadas, não pode ser considerado meramente opcional.
Por conseguinte, a ausência da contratação de serviço de mapeamento de
possíveis riscos para o negócio, com o desenvolvimento de um plano para evitá-los ou minimizar
seus danos, garantindo maior pontualidade na entrega, integridade física da carga e prevenção de
acidentes e roubos, por exemplo, impacta diretamente na implementação, bem como na
qualidade do serviço prestado pela transportadora, atendendo aos requisitos da
imprescindibilidade e importância.
Isto posto, deve ser reconhecido o direito ao crédito.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, dando-lhe PARCIAL
provimento para reverter as glosas de despesas para contratação de serviços de gerenciamento de
riscos.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-011.986 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723483/2014-14

Fl. 286
DF CARF MF
Original